Tribunal: TJMT
Processo: 1033853-20.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033853-20.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE (s): OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES
RECORRIDO (s): CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:19/05/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICA POLÍTICA. AGENTE PÚBLICO. ANIMUS CRITICANDI. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Olivar do Nascimento Nunes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por Cláudio Ferreira de Souza, Prefeito de Rondonópolis/MT, condenando o recorrente ao pagamento de danos morais e à retratação pública, em razão de publicações em redes sociais com críticas à gestão pública e suposta imputação de corrupção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por vício de citação, diante do comparecimento espontâneo do réu; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (iii) determinar se as manifestações do recorrente configuram abuso da liberdade de expressão apto a ensejar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O comparecimento espontâneo do réu, com apresentação de contestação e pedido contraposto, supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.
A finalidade do ato citatório é atingida quando há ciência inequívoca da demanda e exercício do contraditório, sendo irrelevante a intenção subjetiva do comparecimento.
Não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, inexistente no caso em que a parte exerceu plenamente sua defesa.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.
O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
A controvérsia envolve a ponderação entre liberdade de expressão e direito à honra no contexto de crítica política a agente público.
A proteção à honra de agentes políticos é mitigada, em razão do maior escrutínio inerente ao regime democrático.
As manifestações do recorrente inserem-se no âmbito do animus criticandi, consistindo em crítica ácida, genérica e contextualizada sobre atos da administração pública.
As expressões utilizadas não configuram imputação concreta e específica de crime, mas linguagem hiperbólica típica do debate político.
A crítica encontra respaldo em fatos verossímeis relacionados à destinação de recursos públicos, legitimando o controle social.
A responsabilização civil, nesse contexto, implicaria indevida restrição à liberdade de expressão e ao debate democrático.
O ajuizamento da ação não configura assédio judicial, constituindo exercício regular do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual vício de citação quando demonstrada ciência inequívoca da demanda e exercício do contraditório. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em prova documental suficiente. 3. A liberdade de expressão abrange críticas políticas ácidas e hiperbólicas dirigidas a agentes públicos, desde que não haja imputação concreta de fato criminoso. 4. A responsabilização civil por manifestações inseridas no debate político exige demonstração inequívoca de abuso, inexistente quando presente o animus criticandi.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, e 370, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.938.650/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 12.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.201.511/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08.05.2023; STF, ADI no 4451/DF, j. 06.03.2019; STJ, REsp no 1.986.323/SP, j. 13.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033853-20.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 431.317.352-87 (RECORRENTE), OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 431.317.352-87 (ADVOGADO), ERCILIA THAYS BATISTA REIS NUNES - CPF: 029.934.012-03 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (RECORRIDO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), GILMAR D'MOURA SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, E NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026